Tribunal: TJSP
Processo: 2025106-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Pedido liminar. Indeferimento. Inconformismo do autor. Cabimento. Inicial instruída com cópia da matrícula imobiliária, com boletim de ocorrência e com fotografias e filmagens que registram uma construção precária no terreno em liça. Contestação acompanhada de instrumento de compromisso de compra e venda de área distinta da tratada na lide,

Ementa:
RECURSO. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Pedido liminar. Indeferimento. Inconformismo do autor. Cabimento. Inicial instruída com cópia da matrícula imobiliária, com boletim de ocorrência e com fotografias e filmagens que registram uma construção precária no terreno em liça. Contestação acompanhada de instrumento de compromisso de compra e venda de área distinta da tratada na lide, adquirida a non domino. Requisitos do art. 561, CPC preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.